Tribunal: TJMT
Processo: 0005867-33.2010.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Dissolução de sociedade e apuração de haveres. Ausência de manifestação quanto acordo firmado entre autor e um dos réus. Acordo que já foi objeto de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005867-33.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GUILHERME DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 719.118.636-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 005.562.476-63 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA CECILIO - CPF: 053.975.906-65 (ADVOGADO), PAMELA MONIQUE FLAUZINO SILVA - CPF: 098.171.206-19 (ADVOGADO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ADVOGADO), LIVIA BISCARO CARVALHO - CPF: 043.485.256-25 (ADVOGADO), PAULA PILOTO SANTOS MILANO - CPF: 397.737.718-30 (ADVOGADO), ZELIA MARIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 004.549.271-93 (EMBARGANTE), FABRICIO FERREIRA QUERINO - CPF: 018.444.011-46 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MUNDIM - CPF: 036.622.331-34 (ADVOGADO), JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SA - CPF: 588.183.401-15 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 516.951.461-15 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DAYANA EDUARDA DA SILVA - CPF: 000.274.451-19 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (EMBARGADO), TAISSA TORMIN MUNDIM - CPF: 480.294.401-20 (ADVOGADO), MARIO GONZAGA JACO - CPF: 005.051.021-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FREITAS PIRES - CPF: 880.487.721-91 (ADVOGADO), RENATO FREITAS PIRES - CPF: 880.578.521-00 (ADVOGADO), MURILO FREITAS PIRES - CPF: 716.165.351-72 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (EMBARGADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (ADVOGADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (EMBARGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (EMBARGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), DIAMANTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.149.952/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ADVOGADO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ASSISTENTE), JORDANA VASCONCELOS QUIRINO - CPF: 037.407.481-09 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR (EMBARGANTE), ZELIA MARIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 004.549.271-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 017.262.871-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO FUJIOKA - CPF: 005.883.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), FABRICIO FERREIRA QUERINO - CPF: 018.444.011-46 (EMBARGADO), JORDANA VASCONCELOS QUIRINO - CPF: 037.407.481-09 (EMBARGADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (EMBARGANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (EMBARGANTE), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR EXPRESSO SAO LUIZ LTDA E UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO E ACOLHEU OS DE ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Apelação cível
.
Dissolução de sociedade e apuração de haveres. Ausência de manifestação quanto acordo firmado entre autor e um dos réus. Acordo que já foi objeto de decisão judicial homologatória transitada em julgado. Omissão não verificada. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Cabimento.
Vício detectado. Saneamento necessário.

Embargos

dos réus
rejeitados.
Embargos do autor acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
interpostos, respectivamente, pelo autor e um dos corréus, ao lado de assistente litisconsorcial, contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pel
os réus
e parcial provimento ao apelo interposto pelo autor,
apenas
para readequar o termo inicial de incidência dos juros de mora relativo à apuração de haveres para a data da citação válida dos réus,
mantendo, no mais, inalterada os termos da sentença.

II. Questão em discussão

2.
Há duas
quest
ões
em discussão
: (i) definir se o
acórdão
incorreu em omissão
por
não ter se manifestado sobre os efeitos proveniente de acordo celebrado entre autor e um dos réus, com a participação da
assistente litisconsorcial
, que já foi homologado judicialmente por meio de decisão monocrática transitada em julgado; e
(
ii
) se o acórdão
foi omisso

por não ter majorado os honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
, então, se a ausência de manifestação diz respeito a questão que não se inseria no âmbito do julgamento meritório, não se pode falar que o julgado padece do vício de omissão como hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

5
.
D
iante da manutenção do quadro definido na sentença, e detectada
a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §

11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados
em 1º Grau.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração
dos réus
rejeitados.

7.
Embargos de
D
eclaração
do autor

acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
, respectivamente, pelo
autor
ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR
e pelos réus
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
,
EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA
e
UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO

co
ntra o
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos
Recurso de
Apelação Cível originário da
ação de
Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres

(Proc.
0005867-33.2010.8.11.0004
),
ajuizada
pelo Espólio/embargante em face de
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
, JOSÉ EDUARDO PENA e
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
,

à
unanimidade, negou provimento
ao
recurso interposto pelo
s réus
Viação Xavante Ltda
e
José Eduardo Pena e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
autor

Espólio Geraldo Querino
d
e Souza Júnior
, para
readequ
ar

o termo inicial d
e
incidência dos juros de mora
relativo à
apuração de haveres
para a
data da citação válida d
os
ré
u
s,
ao invés de
90 dias
depois

d
a apuração judicial dos haveres
fixada na sentença
(
cf.
Id.
nº

320922386
).

O autor/embargante
Espólio Geraldo Querino
d
e Souza Júnior

afirma que o acórdão embargado foi omisso
por
não
ter majorado os
honorários advocatícios
pelo trabalho adicional em grau recursal,
pelo que
pede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada essa omissão

(cf. Id. nº
323834381
).

Os réus/embargantes
Expresso São Luiz Ltda e outros

alegam

a omissão d
o acórdão embargado
quanto
ao acordo
firmado com o autor no curso do processo,
pois, a seu ver, “é
imprescindível que a decisão colegiada mencione os limites do acordo firmado entre o Espólio de Geraldo Querino e os embargantes
e
homologado por este Tribunal
”, motivo pelo qual pedem
o
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja
suprida a omissão indicada
(cf. Id. nº
323948858
).

Os réus
Viação Xavante Ltda
e José Eduardo Pena ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº
325112876
, pugnando pela rejeição dos declaratórios interpostos pelo autor.

O Espólio/autor apresentou contrarrazões junto ao Id. nº
326047892
, pugnando pela rejeição dos declaratórios adversários.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026